Tribunal: STF
Processo: HC 211325
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal. Habeas corpus. Crime de falso testemunho. Prescrição da pretensão executória. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 716.792/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. A ordem foi parcialmente concedida “apenas para retificar a pena, a fim de constar a condenação resultante em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante, renovando os argumentos apresentados a esta Corte nos autos do HC 209.088, de minha relatoria, reitera a tese de prescrição da pretensão executória. Tese centrada na consideração de que a prescrição executória deve ser contada a partir do momento em que a condenação se tornou definitiva para o Ministério Público. De modo que, considerando que transcorreu prazo superior a 5 anos e 4 meses entre a data do trânsito em julgado para a acusação (06.07.2016) e o início da execução (17.11.2011), entende a impetração que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.



6. Argumenta que não se pode considerar como fator interruptivo da prescrição da pretensão executória o acórdão do Tribunal de Segundo Grau que, embora mantendo a condenação, redimensionou a pena aplicada ao paciente, inclusive porque posteriormente considerado ilegal pelo TJ/SP, em decisão proferida em sede de habeas corpus. 



7. Com essas considerações, a defesa requer a concessão da ordem para que se reconheça a extinção da punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão executória.



8. A Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, não verificou situação de urgência que justificasse a atuação da Presidência. 



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser conhecido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



13. Por outro lado, o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). E o fato é que este habeas corpus, no ponto em que se pretende o reconhecimento da prescrição executória, configura mera reiteração do HC 209.088, ao qual neguei seguimento, por decisão transitada em julgado, em 06.12.2021. 



14. Antes de concluir a análise da adequação da via processual eleita, ressalto que as teses perfilhadas na impetração não foram decididas pelas instâncias de origem. Tanto é assim que a autoridade impetrada, ao não conhecer do HC 716.792/SP, deixou consignado que a “matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário”. Como consequência disso, o imediato exame da impetração acarretaria, ainda, indevida supressão de instâncias. 



15. Sem prejuízo disso, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Fazendo-o, tenho que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto reconhecimento da prescrição. Até porque o STF l tem vários precedentes no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Sessão Virtual de 09.04.2021 a 16.04.2021). No mesmo sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados: ARE 664.961-AgR-ED-AgR-ED, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 195.986, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.331.930, Rel. Min. Alexandre de Moraes. No caso, ocorrido o trânsito em julgado da condenação, para ambas as partes, em 14.12.2019, e iniciada a execução da pena em 17.11.2021, não é possível cogitar de prescrição da pretensão executória. 



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator